Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". LICITUDE. COBRANÇA ABUSIVA. INOCORRÊNCIA.
1. Não obstante a prescrição subtraia do credor a possibilidade de demandar o devedor, sua ocorrência não afeta a existência do débito.
2. O simples registro na plataforma de negociação de débito e consulta "Serasa limpa nome”, cujas informações não são públicas, não se equipara à inscrição em cadastro de inadimplentes.